Tribunal: STF
Processo: ARE 1456756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO ARGUMENTO DE DEFESA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI Nº 9.363/1996. DEFINIÇÃO DE INSUMOS, MATÉRIA PRIMA E PRODUTO INTERMEDIÁRIO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS.



    1. Na origem, o juízo sentenciante julgou improcedentes os embargos à execução propostos contra execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional para a cobrança de débito de IRPJ (referente a 03/2004), decorrente da homologação parcial do PER/DCOMP nº 01785.67428.300404.1.3.01-0860, no qual referido débito foi compensado com crédito presumido de IPI relativo ao 1º trimestre de 2004, no total histórico de R$ 1.226.862,58, com fulcro na Lei nº 9.363/1996. Na compensação tributária foi reconhecido o direito creditório da Apelante no valor de R$ 639.693,00, mas glosada a parcela relativa a R$ 586.821,58, posteriormente inscrita em dívida ativa acrescida de multa, juros e encargos legais, totalizando R$ 1.973.692,21 no ajuizamento do feito executivo (em junho/2018).



    2. O juízo a quo, ao inferir a produção de prova técnica, teve como base o posicionamento segundo o qual seria inviável, em sede de embargos à execução, da objeção de compensação tributária como matéria de defesa, a teor do § 3º do art. 16 da LEF, o que tornaria desnecessária a realização da prova técnica. Essa decisão, com efeito, mostra-se coerente e compatível com o art. 464, § 1º, do CPC, quando diz que a prova pericial será indeferida quando a prova do fato não depender de conhecimento especial técnico (inciso I) e quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas (inciso II). Vale esclarecer, a propósito, que o art. 370, parágrafo único, do Código preconiza que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp-Repetitivo 1.008.343 (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 01/02/2010), decidiu que a compensação tributária adquire a natureza de direito subjetivo do contribuinte (oponível em sede de embargos à execução fiscal), em havendo a concomitância de três elementos essenciais: (i) a existência de crédito tributário, como produto do ato administrativo do lançamento ou do ato-norma do contribuinte que constitui o crédito tributário; (ii) a existência de débito do fisco, como resultado: (a) de ato administrativo de invalidação do lançamento tributário, (b) de decisão administrativa, (c) de decisão judicial, ou (d) de ato do próprio administrado, quando autorizado em lei, cabendo à Administração Tributária a fiscalização e ulterior homologação do débito do fisco apurado pelo contribuinte; e (iii) a existência de lei específica, editada pelo ente competente, que autorize a compensação, ex vi do artigo 170, do CTN. Ficou esclarecido naquele precedente da Corte Superior que a partir da Lei nº 8.383/1991 passou a ser admissível, no âmbito de embargos à execução fiscal, a alegação de extinção (parcial ou integral) do crédito tributário em razão de compensação já efetuada (encartada em crédito líquido e certo apurado pelo próprio contribuinte, sem prejuízo do exercício, pela Fazenda Pública, do seu poder-dever de apurar a regularidade da operação compensatória. Destarte, a objeção da validade do acionamento da execução fiscal ou da necessidade de dedução de valores pela compensação total ou parcial, requer que esta (compensação) já tenha sido efetuada à época do ajuizamento do executivo fiscal, a neutralizar a liquidez e a certeza do título executivo, consoante interpretação extraída da leitura conjunta dos artigos 170, do CTN, e 16, § 3º, da LEF.



    4. No caso em exame, conforme anotado na sentença apelada — e comprovado pelos documentos constantes dos autos —, a declaração de compensação formalizada pela Apelante teve sua homologação parcialmente negada pela Receita Federal do Brasil. Ademais, a execução fiscal subjacente tem como base justamente os débitos decorrentes da parte não-homologada da compensação tributária em epígrafe, nos termos do Processo Administrativo nº 15586.000014/2009-11.



    5. Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além daqueles que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização e desde que não correspondam a bens do ativo permanente. Dessa maneira, a energia elétrica, os combustíveis, o Ácido clorídrico, etc, elementos que não atuam diretamente sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria- prima ou produto intermediário. Ressaltando, também, que o direito ao crédito presumido do IPI instituído pela Lei nº 9.363/1996 condiciona-se a que os produtos estejam dentro do campo de incidência do imposto, não estando, portanto, alcançados pelo benefício os produtos não tributados.



    6. A Instrução Normativa SRF nº 419/2004 esclarece, em seu art. 17, § 1º, que “Não integra a receita de exportação, para efeito de crédito presumido, o valor resultante das vendas para o exterior de produtos não-tributados e produtos adquiridos de terceiros que não tenham sido submetidos a qualquer processo de industrialização pela pessoa jurídica produtora”. E o Superior Tribunal de Justiça (no REsp 1.241.900, Rel. Ministro Sérgio Kukina, julgado em 04/12/2014) se posicionou no sentido de que não há ilegalidade na limitação imposta pelas Instruções Normativas da SRF nº 313/2003 e nº 419/2004 do cômputo dos valores referentes a exportação de produtos não tributados na base de cálculo do crédito presumido do IPI, tendo em vista que a própria Lei nº 9.363/96 admitiu a possibilidade de ampliação ou restrição do conceito de "receitas de exportação" por norma de hierarquia inferior.



    7. Desprovido o recurso de apelação interposto por ADM DO BRASIL LTDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, e 153, IV, § 3º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente